Tribunal: TCU
Processo: 044.474/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3267/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.474/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allanny Soares Leal dos Santos (XXX.474.253-XX); Andrea dos Santos Godinho (XXX.756.722-XX); Clelia Carla de Medeiros Carvalho Azevedo (XXX.091.034-XX); Cristiany Miranda Costa (XXX.898.131-XX); Francisca Jucilene da Silva (XXX.680.304-XX); Julio Japiassu Marinho de Macedo (XXX.713.829-XX); Leiliane de Carvalho Rocha (XXX.788.023-XX); Maria Raimunda da Silva Sousa (XXX.205.503-XX); Maria do Socorro Rego de Amorim (XXX.443.893-XX); Maysa Oliveira Rolim Sanford Frota (XXX.673.993-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.